Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA INCORPORADORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR QUE CEDEU A TITULARIDADE CONTRATUAL. CESSÃO CONTRATUAL QUE OPERA A SUBSTITUIÇÃO NA RELAÇÃO JURÍDICA.

I. A liquidação de sentença representa incidente processual e por isso, em princípio, o pronunciamento judicial que a extingue não se qualifica como sentença, mas decisão interlocutória que, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 1o e 2o, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desafia agravo de instrumento.

II. A liquidação individual de sentença coletiva tem objeto bem mais amplo e complexo do que o objeto da liquidação de sentença que a legislação qualifica como mero incidente, dando início a uma nova relação processual de cunho cognitivo destinada não só à apuração do quantum debeatur, mas também do an debeatur.

III. Tendo em vista a singularidade processual que aproxima a liquidação individual de sentença coletiva de uma ação tipicamente de conhecimento, o pronunciamento judicial que a extingue corresponde a sentença e, por via de consequência, desafia apelação, presente o disposto nos artigos 203, § 1o, e 1.009, caput, do Código de Processo Civil, e nos artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Promitente comprador que transferiu a titularidade da promessa de compra e venda mediante cessão contratual não tem legitimidade para requerer cumprimento individual de sentença coletiva que tem por objeto indenização de lucros cessantes advinda do descumprimento do prazo de entrega do imóvel pela incorporadora.

V. Por força da cessão contratual o contratante originário passa ao cessionário sua posição na relação jurídica provinda do contrato e, consequentemente, deixa de ter qualquer dever ou direito fundado no contrato.

VI. O cedente é substituído pelo cessionário na relação contratual e assim não tem direito subjetivo a qualquer tipo de indenização resultante do descumprimento do contrato pelo promissário vendedor.

VII. Apelação conhecida e desprovida.